Tribunal: TJDFT
Processo: 0724913-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. REVOGAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Em sede específica de cumprimento coercitivo de obrigação de fazer ou não fazer, mostra-se imperiosa a intimação pessoal da parte executada, obrigada a realizar pessoalmente e não por intermédio de seus procuradores o comando exarado na sentença
2. Com base, no art. 1.012, § 1o, V do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, não tendo sido colimada a tempo e modo, não obsta a decisão que recebeu o cumprimento provisório de sentença e determinou a expedição do respectivo mandado de imissão na posse.
3. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.